Tribunal: TJES
Processo: 0004834-06.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004834-06.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DO ESPIRITO SANTO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PARCIALIDADE DOS JURADOS - INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS - NULIDADES REJEITADAS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE ACORDO COM AS PROVAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 40 anos e 3 meses de reclusão pela prática de dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado, todos praticados em concurso de pessoas e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. A sentença foi proferida com base na decisão do Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade em razão da suposta parcialidade dos jurados;
(ii) saber se houve quebra da incomunicabilidade dos jurados;
(iii) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos;
(iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena;
(v) definir se o recorrente tem direito a apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de parcialidade e quebra da incomunicabilidade dos jurados não foram comprovadas, tampouco houve registro de protesto ou impugnação em plenário, o que acarreta preclusão.
4. A decisão do júri encontra respaldo em provas constantes nos autos
. O próprio apelante destacou em juízo que conduzia o veículo utilizado para levar o executor do crime, pessoa não identificada, até as vítimas, e apenas asseverou que não tinha conhecimento prévio das intenções do executor do crime.

A tese de desconhecimento, de ausência de animus, e não participação, se projetou de forma conveniente, genérica e isolada nos autos, diante do conteúdo de provas formado desde a gênese.

Não parece desarrazoada a conclusão dos jurados acerca da autoria por parte do apelante, certamente por não reputar que seja crível que uma pessoa não tenha ciência do animus para o cometimento do crime, ao conduzir uma pessoa armada em um veículo, e efetuar a parada justamente perto das vítimas, para que o atirador fosse facilmente na direção das vítimas.

Portanto, os jurados optaram por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário: a de que o apelante, proprietário do veículo e presente na cena do crime, concorreu para a prática delitiva conduzindo o executor e dando fuga.

5. A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, destacando como neutra a circunstância judicial relativa aos antecedentes, com valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, especialmente quanto à vítima em puerpério.
6. A negativa ao direito de recorrer em liberdade está em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no Tema 1068, em respeito à soberania dos veredictos do Júri e à gravidade dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de protesto ou impugnação durante o julgamento do Tribunal do Júri leva à preclusão das alegações de nulidade por suposta parcialidade ou quebra de incomunicabilidade dos jurados.
2. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida se amparada em provas produzidas nos autos, nos termos do princípio da soberania dos veredictos.
3. A execução provisória da pena após julgamento pelo Júri é compatível com a Constituição, conforme entendimento firmado pelo STF."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 571, VIII e 497, VII; CP, art. 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – PRELIMINAR:

DO NÃO CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS EXTERNADOS EM SEDE DE ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE RECURSO:

Eminentes Pares,

Como relatado, muito tempo após o regular oferecimento das razões de insurgência o apelante apresentou o denominado aditamento às razões de recurso, alegando argumentos complementares para fins de reforma da sentença impugnada.

Analisei os autos e entendo por não conhecer de tal aditamento/argumentos,
em razão da manifesta preclusão consumativa.

Deveras
“exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa”
(STF - HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

É como voto, para não conhecer do
aditamento e teses, e é como me manifesto.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MARCELO DO ESPÍRITO SANTO BRAGA
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de dois crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, IV, do CP), em relação às vítimas Idalício Filho do Nascimento e Valdirene Pereira dos Santos, e um crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CP), em relação à vítima Antônio do Nascimento.

A sentença impôs ao apelante a pena total de 40 (quarenta) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, o recorrente aduz que:

1.
Há nulidade a ser reconhecida em razão da parcialidade dos jurados, notadamente pela suposta proximidade indevida com o Promotor de Justiça;

2.
Há nulidade decorrente da violação ao princípio da incomunicabilidade dos jurados, em virtude da interação informal entre promotor, magistrada, defesa e jurados durante o intervalo da sessão plenária;

3.
A decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, diante da ausência de comprovação da autoria do delito;

4.
Não há comprovação nos autos de julgado que possa acarretar na valoração negativa dos antecedentes e da reincidência;

5.
O recorrente tem direito de apresentação de recursos em liberdade.

Contrarrazões pelo desprover do recurso, e parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“(...) Que no dia 19.03.2000, no Bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, nas proximidades da "Viação Serrana", o denunciado MARCELO DO ESPÍRITO SANTO BRAGA e outro elemento não identificado, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas Idalício Filho do Nascimento, Valdirene Pereira dos Santos e Antônio do Nascimento, ocasionando a morte das duas primeiras vítimas, e em relação a vítima Antônio a consumação não se deu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Que no dia e hora dos fatos, o Denunciado, na direção de um veículo Fusca (de sua propriedade), parou o carro próximo as vítimas, que estavam a pé, e desceu de dentro do veículo um segundo elemento não identificado.

Este sujeito identificou-se como sendo policial e mandou as vítimas deitarem. Contudo, antes mesmo delas obedecerem, desferiu tiros contra as mesmas, alvejando fatalmente Idalício e Valdirene. Após, evadiram-se do local. Que o crime de homicídio contra a vítima Antônio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos autores, já que ele conseguiu fugir do local e escapar dos tiros.

Que o delito foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, que foram alvejadas pelo criminoso mediante surpresa. Desta forma, o Denunciado incorreu nas sanções penais tipificadas no artigo 121, incisos, § 2º, IV c/c artigo 29 (homicídio qualificado consumado praticado em concurso de pessoas), em relação às vítimas Idalício Filho do Nascimento e Valdirene Pereira dos Santos, e no art. 121, § 2º, IV c/c art. 29,
na forma do art. 14, II (homicídio qualificado tentado praticado em concurso de pessoas) em relação à vítima Antônio do Nascimento (...)”

Da alegada quebra da imparcialidade dos jurados

A defesa do recorrente sustenta que o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri foi maculado por vício de nulidade, diante da alegada parcialidade dos jurados, em virtude da suposta proximidade indevida entre estes e o representante do Ministério Público.

Contudo, as alegações trazidas não se sustentam por ausência de
prova mínima da ocorrência
, limitando-se a imputações genéricas e sem demonstração de ato concreto que caracterize direcionamento indevido do julgamento.

Verifico, na Ata de Julgamento, que não houve qualquer registro de protesto ou impugnação por parte da Defesa durante a sessão plenária acerca da conduta do Parquet ou da logística do intervalo. Consta na ata que, após a tréplica, a MM. Juíza indagou se havia requerimentos e as partes nada requereram.

É cediço que as nulidades ocorridas em plenário do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. O silêncio da defesa no momento oportuno sana eventuais irregularidades não arguidas, e conduz à
preclusão consumativa
.

Ainda: A afirmação de que o Promotor esperava "influenciar" os jurados insere-se na dialética do Júri, onde o objetivo das partes é, legitimamente e justamente persuadir o Conselho de Sentença através da argumentação jurídica adequada para tanto.

Rejeito, pois, a preliminar.

Da alegada violação ao princípio da incomunicabilidade dos jurados

Insiste a defesa na nulidade do julgamento por quebra da incomunicabilidade dos jurados (art. 497, VII, do CPP), alegando que houve contato indevido durante o intervalo com o Promotor de Justiça.

Ocorre que, igualmente, tal assertiva
não se ampara em qualquer elemento probatório idôneo
. O
Termo de Incomunicabilidade
foi regularmente lavrado e assinado por servidor público com fé pública, e
não foi impugnado
pela defesa no curso da sessão.

A jurisprudência é firme ao exigir prova de conteúdo e influência para acolher alegações dessa natureza:

Conforme lição doutrinária, "essa incomunicabilidade não se reveste de caráter absoluto, porquanto diz respeito apenas a manifestações atinentes ao processo", devendo se levar em consideração "certidão de incomunicabilidade firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade". (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 10. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Jus Podivm, 2021. p. 1.242) 2. De igual sorte, não se indicou prejuízo concreto, uma vez que "a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos". (AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/ 6/2020).

Lembremo-nos, portanto, que vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), e no presente caso não fora comprovada a nulidade, e tampouco prejuízo decorrente de nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar in quaestio.

II. DO MÉRITO

2.1. Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

A defesa sustenta que a condenação é contrária às provas dos autos, pois não haveria comprovação da participação dolosa de Marcelo.

Não procede a argumentação.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra a
soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII), sendo vedado ao Magistrado togado substituir o juízo do corpo de jurados quando a decisão por eles proferida encontrar mínimo amparo no conjunto probatório.

Quanto à autoria, existem elementos probatórios suficientes que sustentam a tese acolhida pelos jurados. O próprio apelante destacou em juízo que conduzia o veículo fusca utilizado para levar o executor do crime, pessoa não identificada, até as vítimas, e apenas asseverou que não tinha conhecimento prévio das intenções do executor do crime.

A tese de desconhecimento, de ausência de animus, e não participação, se projetou de forma conveniente, genérica e isolada nos autos, diante do conteúdo de provas formado desde a gênese.

Destaco os depoimentos colhidos ainda na esfera policial, citados no parecer Ministerial e contrarrazões:

A testemunha Wellington Rodrigues afirmou ter visto o "Fusca do Marcelo (dono do forró)" parar próximo às vítimas e de lá descer uma pessoa armada.

A testemunha Eclesiaste do Nascimento confirmou que viu o Fusca parado e uma pessoa descer armada anunciando ser policial.

A vítima sobrevivente, Antônio do Nascimento, identificou no local o "dono do Forró MARCELO" junto com o atirador.

Não me parece desarrazoada a conclusão dos jurados acerca da autoria por parte do apelante, certamente por não reputar que seja crível que uma pessoa não tenha ciência do animus do cometimento de crime, ao conduzir uma pessoa armada em um veículo e efetuar a parada justamente perto, para que o atirador fosse facilmente na direção das vítimas.

Portanto, os jurados optaram por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário: a de que o apelante, proprietário do veículo e presente na cena do crime, concorreu para a prática delitiva conduzindo o executor e proporcionando a fuga.

Em respeito à Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), não cabe a este Tribunal substituir a convicção íntima dos jurados quando esta encontra suporte fático nos autos.

Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base, alegando primariedade e bons antecedentes à época, argumentando que a condenação de 2006 não deveria prejudicá-lo.

Analisando a sentença, verifico que
a MM. Juíza não valorou negativamente os antecedentes, nem tampouco considerou a reincidência.
Pelo contrário, consignou expressamente que os antecedentes são imaculados.

A exasperação da pena-base fundamentou-se em outras circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a saber:

Culpabilidade: Considerada elevada, pois o réu agiu com premeditação e planejamento, instigando a execução.

Consequências (vítima Valdirene): Valoradas negativamente pois a vítima estava no puerpério e deixou um bebê de meses órfão.

Tais fundamentos são idôneos e concretos. A premeditação e as consequências graves (orfandade de recém-nascido) justificam validamente o aumento da pena-base acima do mínimo legal. O quantum fixado mostra-se proporcional à gravidade de um triplo crime (dois consumados e um tentado) cometido em concurso de pessoas, com frieza e planejamento.

Não havendo erro na aplicação da pena ou ilegalidade flagrante, deve ser mantida a discricionariedade vinculada do juízo sentenciante.

Do Direito de Recorrer em Liberdade

Por fim, o pleito de recorrer em liberdade não merece guarida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1068 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

No caso, o réu foi condenado a mais de 40 anos de reclusão por crimes dolosos contra a vida. A segregação imediata é decorrência da soberania do Júri e da gravidade concreta dos fatos, não havendo violação à presunção de inocência conforme atual entendimento da Corte Suprema.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.